Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007077-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JURELINO MONTEIRO CALDAS - CPF: 419.728.481-00 (AGRAVANTE), LINDOMAR FERREIRA SALUSTIANO - CPF: 134.852.371-91 (AGRAVANTE), LENIL LARA DE ALMEIDA - CPF: 346.420.991-15 (AGRAVANTE), LEONEL DA COSTA MARQUES - CPF: 105.982.001-34 (AGRAVANTE), LAZARA APARECIDA BARBOSA MIRANDA - CPF: 352.296.081-53 (AGRAVANTE), LUCIENIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 304.440.041-49 (AGRAVANTE), LAERCIO BENEDITO POLIZEL - CPF: 181.249.331-20 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (AGRAVANTE), LUIZ DE SOUZA - CPF: 383.490.001-04 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS GUERRA VICTORINO - CPF: 001.944.761-20 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – URV - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020